Tribunal: STF
Processo: HC 84161
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: Denúncia: venda de bem alienado fiduciariamente (C. Penal,
art. 171, § 2º, I, c/c art. 1º, § 8º, do Dl. 911/6): ausência de
descrição de circunstâncias aptas a demonstrar a presença do
elemento subjetivo do tipo: inépcia.
Não é apta a denúncia, tal
como formulada no caso, por deixar de descrever dados de fato
necessários à configuração do elemento subjetivo do tipo, quais
sejam: que aqueles que adquiriram os bens ignoravam que a coisa
pertencia a terceiro; ou que, com a venda, se inviabilizou o direito
 de a instituição financeira rever a coisa.